Tribunal: CARF
Processo: 17698.000482/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REINTEGRAÇÃO AO TRABALHO. RENDIMENTOS PAGOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Independentemente da denominação dada, são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, bastando para a incidência do imposto de renda o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da natureza remuneratória da verba referente ao período de afastamento ilegal do empregado ou servidor demitido ou exonerado ilegalmente, quando reintegrado ao cargo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368, DECISÃO DEFINITIVA. ARTIGO 99 DO RICARF. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, até o ano-calendário 2009, o imposto de renda deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido pagos, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE no 614.406, com repercussão geral, Tema 368. Para tanto, o recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações, sendo ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF (TEMA 808) E DO STJ (TEMA 878). REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO DEFINITIVA. ARTIGO 99 DO RICARF. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga, de acordo com o Tema de Repercussão Geral 808 do STF e Tema Repetitivo 878 (STJ). Todavia, para a aplicação das teses fixadas, o recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações, sendo ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000482/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.400 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
MANOEL HENRIQUE SOUTO CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REINTEGRAÇÃO AO TRABALHO. RENDIMENTOS PAGOS EM
DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO
DE RENDA.
Independentemente da denominação dada, são tributáveis os rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, bastando para a incidência do imposto de renda o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da
natureza remuneratória da verba referente ao período de afastamento ilegal do
empregado ou servidor demitido ou exonerado ilegalmente, quando reintegrado
ao cargo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 614.406/RS. COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368, DECISÃO
DEFINITIVA. ARTIGO 99 DO RICARF. RECURSO DESTITUÍDO DE
PROVAS.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, até o ano-calendário
2009, o imposto de renda deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido pagos, consoante assentado
pelo STF no julgamento do RE no 614.406, com repercussão geral, Tema 368.
Para tanto, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações, sendo ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF (TEMA 808) E DO STJ (TEMA 878). REPERCUSSÃO GERAL E
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO DEFINITIVA.
ARTIGO 99 DO RICARF. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000482/2008-65
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga, de acordo com o Tema de Repercussão Geral
808 do STF e Tema Repetitivo 878 (STJ). Todavia, para a aplicação das teses
fixadas, o recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem
as alegações, sendo ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 97/105) interposto contra decisão no acórdão
10-38.664 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) de fls. 88/92, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
10/03/2008, no montante de R$ 224.970,55, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e
juros de mora (Calculados até 31/03/2008), com a apuração da infração de “Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, no montante de R$ 489.858,34 (fls. 47/50), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de
2005, entregue em 28/04/2006 (fls. 55/59).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 89):
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 11/15) devido à omissão de
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 489.858,34, após
restar indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl. 62).
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/06/2008 (AR de fl. 86), o contribuinte
apresentou impugnação em 11/07/2008 (fls. 63/71), acompanhada de documentos (fls. 72/82),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 89):
(...)
O interessado, por seus procuradores, apresentou impugnação tempestiva (fls. 63/71) e
documentos anexos (fls. 72/82), alegando que a referida notificação tinha por escopo
buscar a tributação dos valores auferidos em decorrência da decisão judicial proferida
na Ação Ordinária n° 94.10.005973.
Informa que apresentou diversos argumentos fáticos e jurídicos para demonstrar que o
valor recebido não poderia ser tributado porque se tratava de verba indenizatória, mas,
foi entendido pela fiscalização que a FURG – Fundação Universidade Federal do Rio
Grande havia sido condenada a pagar ao impugnante a remuneração do período em que
ficou afastado, com o acréscimo de correção monetária e juros moratórios, o que se
caracteriza como rendimentos tributável de acordo com a Lei 7.713/88, artigo 12.
Inconforma-se com a decisão da SRL por dois motivos: primeiro porque os juros de
mora não são tributáveis, a teor do entendimento do TRF da 4a Região, corroborado
pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e segundo porque de conformidade com a
posição atual do STJ, valores pagos a título de recomposição das perdas por demissão
imotivada em período de estabilidade (que em muito se assemelha à situação do
impugnante), são isentos de tributação. Colaciona decisões do STJ e do TRF 4a Região
para corroborar seu entendimento.
Informa que no caso presente o impugnante havia sido demitido da FURG e obteve por
força do provimento judicial a reintegração no cargo de professor, conforme Acórdão
juntado aos autos. Reintegrado, foi deferido o pagamento das verbas que correspondiam
ao salário do período da demissão, mas, como não estava trabalhando no período em
que esteve afastado, as verbas recebidas no aludido processo judicial possuem
nítidoeincontestávelcaráterindenizatório,nãosendoatingidaspelatributaçãodoimpostode
renda. Informa ainda que corretamente declarou o valor recebido como sendo
Rendimentos Isento e Não Tributável decorrente de Ação Judicial.
Ao final requer a desconstituição do suposto crédito tributário e que sejam comunicados
os andamentos do presente feito ao signatário desta impugnação, procurador do
impugnante.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/POA, em sessão de 28 de maio de 2012, no acórdão 10-
38.664, julgou a impugnação improcedente (fls. 88/92), conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
88):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE MORA
CORRESPONDENTES. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções expressamente previstas na legislação. São tributáveis os juros de qualquer
natureza, correspondentes a rendimentos tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 21/06/2012 (AR de fls.
95/96) e interpôs recurso voluntário em 13/07/2012 (fls. 97/105), com os argumentos
sintetizados abaixo:
(...)
Em sua defesa o RECORRENTE esclareceu sua irresignação quanto à tributação dos
valores recebidos a título, exclusivamente indenizatórios, em decorrência da decisão
judicial proferida na ação ORDINÁRIA n° 94.10.00597-3.
Reitera que o RECORRENTE foi demitido pela FURG — Fundação Universidade
Federal do Rio Grande e obteve por força do provimento judicial a reintegração no
cargo de professor. Em sendo reintegrado, obteve o deferimento do pagamento das
verbas que correspondiam ao salário no período da demissão.
Nesse caso, o RECORRENTE não estava trabalhando, por ter sido afastado do cargo, o
que importa dizer que as verbas recebidas no aludido processo possuem nítido e
incontestável caráter indenizatório, não sendo atingidos pela tributação do Imposto de
Renda.
Nesse diapasão, a incidência do tributo deve ser afastada, pois os valores recebidos por
força da decisão judicial, não representam acréscimo de patrimônio, e sim a reparação
patrimonial advinda de ato administrativo reformado pela justiça.
Assim, salvo melhor juízo, os valores em comento incluem-se perfeitamente na isenção
prevista pelo art. 43 da Lei 5.172/66 que institui o Código Tributário Nacional, pois
representam a reposição daquilo que deixou de ganhar ao longo do período de
afastamento.
Ainda, em alusão a citação presente no Acórdão combatido, quanto ao conceito do fato
gerador, diante dos esclarecimentos prestados pelo RECORRENTE na defesa
administrativa, a decisão judicial constitui a reparação do dano patrimonial, e não o
produto do trabalho ou do capital, já que o RECORRENTE estava afastado de suas
atividades.
São, portanto, de caráter indenizatório, pois representam a compensação em pecúnia de
um dano sofrido, eis que não acrescentaram, e sim, repuseram o patrimônio à pessoa
lesada.
Nesse sentido, forte é a jurisprudência em nossos Tribunais:
(...)
Reitera que se os valores pagos correspondessem a diferenças de salário, poderiam
possuir caráter remuneratório. Porém, como não houve contraprestação de serviço pelo
mesmo à fonte pagadora (no caso a FURG) , por certo que os valores foram pagos a
título indenizatório, para recomposição do patrimônio material e moral do
RECORRENTE.
(...)
Como se vê, indenizar é repor o que foi tirado, onde não há qualquer majoração no
patrimônio do empregado, posto que ele já sofreu, inclusive, um decréscimo
patrimonial.
Portanto, urge seja reformada a presente decisão, tendo em vista a natureza
indenizatória dos valores, em consonância com a própria lei tributária, de onde é
possível extrair que para incidência do imposto é necessário o acréscimo patrimonial e
não reparação de perda patrimonial. Ou mesmo, sendo reconhecido o direito de
compensação, nos exatos termos do que dispõe a norma do artigo 66, da Lei n°
8.383/91, do Imposto de Renda.
Diante do exposto, requer seja recebido o presente RECURSO, para o fim de ser
desconstituído o suposto crédito tributário.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

Requer também sejam comunicados os andamentos do presente feito ao signatário da
presente, procurador do IMPUGNANTE para todos os atos este processo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
No recurso voluntário, o Recorrente insurge-se quanto a tributação dos valores
recebidos em decorrência de decisão judicial proferida na ação ordinária no 94.10.00597-3, em
que obteve provimento judicial para a reintegração no cargo de professor e o deferimento do
pagamento das verbas que correspondiam ao salário no período da demissão.
Alega que não estava trabalhando, por ter sido afastado do cargo, o que importa
dizer que as verbas recebidas no aludido processo possuem nítido e incontestável caráter
indenizatório, não sendo atingidos pela tributação do Imposto de Renda.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional1 determina que o fato gerador do
imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos
de qualquer natureza.
Por sua vez, a Lei no 7.713 de 19882 esclarece o alcance da norma citada,
constando no § 4o o que segue:

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
2 LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) (Vide ADIN 5422)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Vide ADIN 5422)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte pagadora.
No caso em análise, o contribuinte não colacionou qualquer documento capaz de
afastar a natureza tributável da verba recebida, consignando apenas que seriam verbas
decorrentes da reintegração do reclamante, referentes ao pagamento de salários e outras
gratificações, restando, assim, configurada a natureza salarial.
Quanto à não-incidência do imposto de renda sobre “indenização trabalhista”, vale
notar que os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos de imposto estão expressamente
especificados nos incisos IV e V do artigo 6o da Lei no 7.713 de 19883.
Do referido dispositivo legal extrai-se que as indenizações isentas são as
decorrentes por acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho,
mais especificamente nos artigos 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior
remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em
mais de dez anos), no artigo 9o da Lei no 7.238 de 29 de outubro de 1984 (indenização
equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30
dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, Lei no 5.107 de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036 de 11 de
maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de verbas
indenizatórias, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de
lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos do artigo 111 do CTN4.

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão, da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou abatimentos da renda bruta
do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de renda.
3 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido
por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
4 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

Convém trazer à colação, ser assente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a natureza remuneratória da verba referente ao período de afastamento ilegal do
empregado ou servidor demitido ou exonerado ilegalmente, considerando ainda a reintegração ao
cargo como exercício ficto, conforme se depreende dos julgados abaixo:
Processo
AgInt no AREsp 2311952 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2023/0067847-0
Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 09/10/2023
Data da Publicação/Fonte
DJe 11/10/2023
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE
VERBAS PRETÉRITAS. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
cumprimento de sentença, determinou que o valor devido pelo injusto afastamento da
ora agravante deve compreender todo o período entre a data da ilegal exoneração e a
data do pedido legal de exoneração.
II - O Tribunal a quo deu provimento ao recurso do ente público para limitar a
condenação de pagamento das verbas salariais à data em que a recorrida tomou posse
em cargo inacumulável, bem como para afastar a condenação de pagamento das verbas
de caráter indenizatório a partir da sentença que julgou extinta, sem resolução do
mérito, a Ação Civil Pública n. 0004191-34.2012.8.26.0466.
III - Nesta Corte, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
IV - O artigo indicado como violado (art. 28, caput, da Lei n. 8.112/1990) não contém
comando normativo capaz de sustentar a tese suscitada, posto que apenas faz referência
ao direito a todas as vantagens devidas até a reintegração. Aplica-se, à hipótese, a
Súmula n. 284/STF.
V - Sobre a tese de que a natureza indenizatória da verba recebida afastaria a proibição
de percebimento de remunerações inacumuláveis, verifica-se que, no acórdão recorrido,
não foi analisada a matéria, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim,
pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF.
VI - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo
legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de
embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o
prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

VII - Ainda que se pudesse superar o referido óbice, é assente na jurisprudência desta
Corte Superior a natureza remuneratória da verba referente ao período de afastamento
ilegal do empregado ou servidor demitido ou exonerado ilegalmente.
VIII - Em um esforço para se alcançar o mérito da questão, ainda assim o acórdão
recorrido merece ser mantido. Isso porque o ressarcimento garantido pelo instituto da
reintegração está atrelado aos efeitos que teria o efetivo exercício do servidor caso
houvesse desempenhado suas funções no cargo do qual foi afastado.
IX - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, conforme a previsão do art.
255, § 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os
casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com
indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal
interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal
demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n.
284 do STF.
X - Da análise do recurso especial, observa-se que os acórdãos confrontados não
possuem a mesma similitude fática e jurídica, uma vez que, enquanto o acórdão
recorrido trata de não pagamento da verba referente à reintegração no período
coincidente com a nomeação da recorrente em outro cargo inacumulável, os acórdãos
paradigmas cuidam de ressarcimento de valores devidos desde o indevido desligamento
até a reintegração do servidor, sem fazer menção à eventual nomeação em outro cargo
nesse ínterim.
XI - Agravo interno improvido.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de
03/10/2023 a 09/10/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Jurisprudência Citada (AFASTAMENTO DE EMPREGADO OU SERVIDOR
DEMITIDO OU EXONERADO ILEGALMENTE - NATUREZA DA VERBA)
STJ - REsp 1142177-RS (RECURSO REPETITIVO - TEMA(s) 360, 361)
(REINTEGRAÇÃO - RESSARCIMENTO - EFEITOS - EFETIVO EXERCÍCIO DO
SERVIDOR)
STJ - REsp 1941987-PR

Processo
ExeAR 3732
Relator(a) Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 10/06/2021
Decisão
EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 3732 - SP (2019/0335447-9)
DECISÃO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

Verificada a oposição de impugnação parcial à execução relativa à obrigação de pagar
quantia certa e considerando que a insurgência diz respeito apenas a excesso, tem-se que
a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento.
Ante o exposto, determino a expedição das requisições de valor incontroverso, nos
termos do art. 535, § 4o, do CPC. Ressalto que a pretensão do exequente de que não
incidam os descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária, por
entender que as verbas devidas possuem natureza indenizatória, não merece prosperar.
Os valores pagos em razão de decisão judicial que determina a reintegração de
empregado ou servidor público têm natureza jurídica remuneratória e, portanto, passível
de incidência dos descontos legais. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
RETIDO NA FONTE. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. VERBAS SALARIAIS
PAGAS
EM
DECORRÊNCIA
DA
PROCEDÊNCIA
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
REINTEGRAÇÃO
DE
EMPREGADO
AFASTADO
INJUSTAMENTE COM PAGAMENTO DOS DIREITOS E VANTAGENS
DECORRENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO PROLATADA PELA
JUSTIÇA DO TRABALHO A COMPROVAR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
ACERCA DA INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO.
1. Os valores a serem pagos em razão de decisão judicial trabalhista, que determina a
reintegração do ex-empregado, assumem a natureza de verba remuneratória, atraindo a
incidência do imposto sobre a renda. Isso porque são percebidos a título de salários
vencidos, como se o empregado estivesse no pleno exercício de seu vínculo
empregatício. (Precedentes: EREsp 903.019/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1073113/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2008, DJe 16/12/2008; REsp 850.091/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 01/12/2008; REsp 933.923/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2007, DJ 08/02/2008;
AgRg no REsp 1023756/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 17/04/2008; REsp 356.740/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ
06/04/2006; REsp 625.780/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 06/05/2004, DJ 31/05/2004) 2. Não obstante inseridos no capítulo da
estabilidade de empregado que conta com mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma
empresa, vale destacar o disposto nos artigos 495, 496 e 497, da CLT, que tratam da
"reintegração" do trabalhador estável, preceituando que:
"Art. 495 - Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o
empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagarlhe os salários a que teria direito
no período da suspensão."
"Art. 496 - Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o
grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o
empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em
indenização devida nos termos do artigo seguinte." "Art. 497 - Extinguindo-se a
empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é
garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em
dobro."
3. A ratio legis emanada dos dispositivos legais supratranscritos indica que, entendendo
o tribunal ser a reintegração inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado
amoldam-se à indenização prevista no artigo 7°, I, da Carta Maior, em face da natureza
eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo patrimonial ou
geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível, mas reparações, em
pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do imposto sobre a renda.
4. In casu, o Tribunal a quo consignou a ausência de comprovação acerca de a decisão
prolatada pela Justiça do Trabalho haver reconhecido a inviabilidade da reintegração do
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

recorrente ao emprego, única hipótese em que a verba percebida assumiria a natureza
indenizatória, consoante infere-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
"No caso em tela, o autor alega que ajuizou reclamação trabalhista contra a FASC -
Fundação de Educação Social e Comunitária, obtendo provimento determinando a
reintegração no emprego em decorrência de afastamento irregular ou ilegal, com
trânsito em julgado. Aduz que, ato contínuo à determinação de reintegração, foi
concedido, na forma de indenização, o pagamento dos valores relativos aos salários e
demais verbas do período de afastamento injustificado. No entanto, o autor não
comprovou suas alegações, visto que não juntou cópia da sentença proferida pela 21a
Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre. Esse documento é imprescindível,
para que se verifique se o autor foi reintegrado efetivamente ao serviço ou não, porque,
nos termos do art. 496 da CLT, a obrigação de pagar os salários a que o empregado teria
direito no período de afastamento somente se converte em indenização, quando a
reintegração no emprego for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade
resultante da dissensão."
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1142177/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 25/08/2010) Expedidas as requisições, voltem-me conclusos para
apreciação da impugnação de fls. 48-162.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Seção
No caso em análise restou configurada a natureza remuneratória dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte, de modo que não merece reparo a decisão recorrida.
Da Jurisprudência e Doutrina
Por fim, com o objetivo de subsidiar suas alegações, o Recorrente juntou aos
autos jurisprudência dos tribunais acerca da não incidência do imposto de renda sobre o FGTS e
juros de mora na percepção acumulada de rendimentos e da apuração pelo regime de
competência e não de caixa da tributação de tais rendimentos.
Cumpre ressaltar que, além da menção da jurisprudência, nos autos não foram
colacionados quaisquer documentos da ação judicial, restando por conseguinte prejudicada a
análise acerca da utilização das tabelas e alíquotas referentes aos períodos de cada parcela que
compõe o montante dos rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência do regime
contábil aplicado ao lançamento, que teve reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida.
Com o afastamento do regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Quanto ao caráter indenizatório dos juros de mora, a tese firmada pelo STF, no
âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855.091/RS, com repercussão geral -
Tema 808 - ocorrido em 15/03/20214, é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, no qual dispensa as contestações e recursos quanto a essa matéria.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Por sua vez, no âmbito do REsp 1.470.443/PR, Tema Repetitivo 878, com trânsito
em julgado em 15/12/2021, se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda sobre
juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso,
tendo sido firmada a seguinte tese:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF e STJ deve ser aqui reproduzido por
força do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
1.634 de 21 de dezembro de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(...)
Ocorre que no caso em apreço, conforme relatado anteriormente, não foram
colacionados aos autos os documentos da ação judicial contendo os cálculos das verbas
deferidas, períodos, valores originais e corrigidos devidos, retenções de contribuições
previdenciárias e de imposto de renda.
No Direito é regra que o ônus da prova é uma consequência do ônus de afirmar e,
portanto, cabe a quem alega. Nesse sentido dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil
(CPC) ao estabelecer as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de
que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Tendo em vista que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não
há como ser aplicado ao caso concreto as teses definidas pelo STF quanto aos rendimentos
recebidos acumuladamente e a natureza indenizatória dos juros.
Pedido de Intimação de Atos Processuais ao Procurador
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.400 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.000482/2008-65

Quanto ao pedido do Recorrente para que todos os atos processuais sejam
comunicados ao procurador constituído, cumpre ressaltar que no artigo 23 do Decreto no 70.235
de 19721 estão expressas as formas como devem ser efetuadas as intimações no âmbito do
processo administrativo fiscal, não havendo dentre elas tal previsão.
De igual forma o RICARF não prevê tal possibilidade. Além disso, no âmbito do
CARF a matéria já se encontra sumulada, sendo portanto de observância obrigatória, no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Do exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente neste ponto.
suscitada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 123
DF CARF MF
Original